Tribunal: TJES
Processo: 5021356-60.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cessão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021356-60.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL ROHSNER VIANNA
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5021356-60.2021.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
GABRIEL ROHSNER VIANNA
EMBARGADAS:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS; BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA DESTA TURMA RECURSAL. OMISSÃO NA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RELAÇÃO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA JULGADO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de v. acórdão outrora proferido, o qual manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença do Juízo de origem. No pormenor, o julgamento colegiado analisou dois recursos, sendo que o primeiro, manejado pelo BANCO BRADESCO CARTÕES S.A,
não foi conhecido
em razão de prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, enquanto que o segundo, interposto por GABRIEL ROHSNER VIANNA, foi
conhecido
, mas
improvido
.

(2).
Em sede de embargos declaratórios, o autor sustenta a ocorrência de vício no que se refere à sucumbência recursal, na medida em que, por não ter sido conhecido o recurso do Banco Bradesco Cartões S.A,
deveria este ter sido condenado no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
. Por sua vez, em contrarrazões, o banco embargado rejeita as argumentações, almejando a manutenção do acórdão nos seus exatos termos.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).
Na hipótese dos autos, percebe-se a ocorrência de erro material, o qual pode ser corrigido de ofício. Constata-se que, de fato, o comando do Acórdão foi escrito da seguinte forma, com nossos grifos: “
[...] (8). Da conclusão.
NÃO CONHECIDO O RECURSO DO BANCO BRADESCO CARTÕES S.A
. Por sua vez, CONHECIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA (GABRIEL ROHSNER VIANNA) E IMPROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo. (9).
Condena-se o Banco Bradesco Cartões S/A no pagamento das custas
. Por sua vez, por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa. No entanto, suspende-se a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.
” Nota-se, dessa forma, a ausência da definição de honorários advocatícios sucumbenciais em relação ao recurso inominado que não foi conhecido por esta Turma Recursal. É forçoso rememorar que o não conhecimento do recurso do banco foi motivado em razão de ato incompatível com a vontade de recorrer, nos termos do parágrafo único do art. 1.000 do CPC, visto que aceitou tacitamente a decisão do Juízo de origem ao anexar aos autos o comprovante de cumprimento da obrigação a que restou condenado, na forma descrita no Acórdão objurgado. Diante disso, no que se refere à sucumbência, a hipótese em destaque é a de condenação no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que devem ser fixados entre dez a vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa, consoante 2ª parte do art. 55, da Lei 9.099/95.

(5).
Definidas tais premissas e levando em consideração a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, a qual não estabeleceu obrigação condenatória, os
honorários advocatícios sucumbenciais ficam fixados em 10% sobre o valor corrigido da caus
a. No entanto, diante do reconhecimento da procedência do pedido pelo Banco Bradesco Cartões S/A e, simultaneamente, do cumprimento integral da prestação reconhecida, por força do § 4º do art. 90 do CPC, os
honorários sucumbenciais devem ser reduzidos pela metade
.

(6).
PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com a finalidade tão somente de sanar o erro material, retificando assim o texto do Acórdão para nele constar o seguinte desfecho a título de sucumbência: “
[...]
(8).
Da conclusão.
NÃO CONHECIDO O RECURSO DO BANCO BRADESCO CARTÕES S.A
. Por sua vez,
CONHECIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA (GABRIEL ROHSNER VIANNA) E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.
(9)
.
Condena-se o Banco Bradesco Cartões S/A
no
pagamento das custas
, assim como no pagamento dos
honorários advocatícios sucumbenciais, sendo os últimos fixados
, por força do art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95 c/c art. 90, § 4º, do CPC,
em 05% (cinco por cento) do valor corrigido da causa
. Por sua vez, por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.”

No mais, mantidos inalterados os termos do v. Acórdão.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.